Tribunal: TJDFT
Processo: 0741751-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741751-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GEDIR BARBOSA FERREIRA, KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA, MANOEL ALMEIDA FERREIRA, TELE KLIC INFORMATICA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0022281-73.2003.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora sobre os lucros auferidos pelos agravados/executados nas empresas em que são sócios, nos seguintes termos (ID 208172901, de origem): “Ciente do trânsito em julgado da decisão proferida no agravo de instrumento de no 0722105-21.2024.8.07.0000 (ID 208172899). A parte exequente, por meio da petição de ID 205483657, requer a penhora dos lucros destinados à executada KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA, em razão da qualidade de sócia nas sociedades empresárias K C B FERREIRA LTDA, inscrita sob o CNPJ no 09.391.492/0001-68, e PRFE CELULAR E ACESSORIOS LTDA, inscrita sob o CNPJ no 28.234.333/0001-02; bem como ao executado GEDIR BARBOSA FERREIRA, em razão da qualidade de sócio na sociedade empresária PRIMICIA CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA, inscrita sob o CNPJ no 34.574.805/0001-60. De acordo com o art. 1.026, caput, do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade. Nos termos da jurisprudência deste E. TJDFT, os sócios auferem duas formas de rendimentos, o pró-labore e a distribuição de lucros, revestindo-se o pró-labore de natureza alimentar, pois cuida da retribuição do trabalho realizado pelo sócio-empresário em prol do empreendimento, e, portanto, comportará a penhora somente nos casos em que a lei assim permitir (art. 833 do CPC), ao passo que a segunda forma de retribuição - distribuição de lucros - consubstancia precisamente a parcela da remuneração do sócio que não provém de sua ocupação profissional, ou seja, não decorre dos frutos do seu labor, mas do resultado propiciado pelo investimento de capital, donde se apreende que a distribuição de lucros, contrariamente ao que ocorre com o pró-labore, é passível de penhora e expropriação, independentemente da natureza do débito que aflige o sócio-empresário e sem as ressalvas resguardadas às verbas de natureza salarial (Acórdão 1868524, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/05/2024, Publicado no PJe: 26/06/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Todavia, em que pese existir expressa previsão legal para a penhora dos lucros auferidos pelo sócio, observo que as recentes consultas ao sistema INFOJUD indicaram a ausência de recebimento de valores oriundos de atividades empresariais pelos devedores KELLY CRISTINE BARBOSA FERREIRA e GEDIR BARBOSA FERREIRA (ID 199579839 e ID 199579840), o que revela a inutilidade da medida pretendida pelo credor. Ressalte-se que compete ao juiz zelar pela efetividade do processo, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 205483657. Tornem os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, nos termos da decisão de ID 202123081. Intimem-se”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 209912616, de origem). Em suas razões recursais (ID 64655994), o banco agravante advoga a tese de que “o indeferimento do pedido de penhora de lucros e do pró labore recebidos pelos executados se mostra desfavorável a satisfação da dívida e dos interesses do credor, se considerarmos a inércia dos devedores, haja vista que estão devidamente citados e representados por advogados, possuindo plena ciência da dívida que atualmente alcança mais de R$ 1.528.101,06 (um milhão quinhentos e vinte e oito mil cento e um reais e seis centavos)”. Aponta que “O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente. Ademais, conforme se verifica da decisão agravada, há indicação de remessa dos autos ao arquivo provisório. Deste modo a penhora dos lucros é imprescindível para que o agravante possa obter a satisfação da dívida pretendida”. Destarte, requer a “A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora dos lucros auferidos pelos devedores”. Preparo recolhido (ID 64655996). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo ativo à decisão de origem, viabilizando-se, de imediato, a penhora sobre o faturamento das empresas em que os agravos seriam sócios. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator